Tribunal: TJSP
Processo: 2027378-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ndo sua argumentação com clareza e objetividade , juntando eventuais documentos novos e confirmando o pedido de tutela final, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito. Isso feito, tornem os autos conclusos para análise da regularidade da petição inicial e eventual determinação de citação do requerido. Intime-se. Cubatão, 27 de novembro de 2023." - Inconformismo da autora - Pretensão da reforma da r. decisão - Impossibilidade.

A concessão ou não da medida liminar só pode ser revista nesta instância recursal se houver ilegalidade manifesta ou abuso de poder, hipóteses que não se vislumbram no caso "sub judice" - Liminar indeferida - Possibilidade - Ausentes, por ora, os requisitos previstos no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil.

Ademais, tampouco restou comprovada a urgência que dá nome à tutela provisória pretendida, uma vez que, conforme fls. 07 (processo principal), a empresa autora, ora agravante, foi "notificada da decisão final em 21 de agosto de 2018", destarte, não há que se falar em urgência atual que decorra de uma decisão administrativa prolatada há cinco anos.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 216).

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão de 1o grau mantida - Recurso de agravo de instrumento da autora improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2027378-57.2024.8.26.0000; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - 3a Vara; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 10/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

10/05/2024

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AUTORA - Ação de tutela antecipada - Decisão de 1o grau (fls. 288/289 - processo principal): "[...]. Em face do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada pretendida. Nos termos do art. 303, § 5o, do CPC, emende a autora a petição inicial em 05 (cinco) dias, complementando sua argumentação com clareza e objetividade , juntando eventuais documentos novos e

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AUTORA - Ação de tutela antecipada - Decisão de 1o grau (fls. 288/289 - processo principal): "[...]. Em face do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada pretendida. Nos termos do art. 303, § 5o, do CPC, emende a autora a petição inicial em 05 (cinco) dias, complementando sua argumentação com clareza e objetividade , juntando eventuais documentos novos e confirmando o pedido de tutela final, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito. Isso feito, tornem os autos conclusos para análise da regularidade da petição inicial e eventual determinação de citação do requerido. Intime-se. Cubatão, 27 de novembro de 2023." - Inconformismo da autora - Pretensão da reforma da r. decisão - Impossibilidade.

A concessão ou não da medida liminar só pode ser revista nesta instância recursal se houver ilegalidade manifesta ou abuso de poder, hipóteses que não se vislumbram no caso "sub judice" - Liminar indeferida - Possibilidade - Ausentes, por ora, os requisitos previstos no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil.

Ademais, tampouco restou comprovada a urgência que dá nome à tutela provisória pretendida, uma vez que, conforme fls. 07 (processo principal), a empresa autora, ora agravante, foi "notificada da decisão final em 21 de agosto de 2018", destarte, não há que se falar em urgência atual que decorra de uma decisão administrativa prolatada há cinco anos.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 216).

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão de 1o grau mantida - Recurso de agravo de instrumento da autora improvido.